Tribunal: TJSP
Processo: 2105489-94.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Mútuo
Órgão julgador: Simões de Vergueiro
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-02
Data de publicação: 2020-08-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS ALUGUÉRES REFERENTES AO IMÓVEL ADJUDICADO PELOS EXEQUENTES NOS AUTOS PRINCIPAIS, ESTES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELO LOCATÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – IMÓVEL DEVIDAMENTE ADJUDICADO PELOS CREDORES, ORA RECORRIDOS – EMBARGOS DE TERCEIROS

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS ALUGUÉRES REFERENTES AO IMÓVEL ADJUDICADO PELOS EXEQUENTES NOS AUTOS PRINCIPAIS, ESTES DEPOSITADOS JUDICIALMENTE PELO LOCATÁRIO - ALEGAÇÃO DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA – ACERTO DA R. DECISÃO – IMÓVEL DEVIDAMENTE ADJUDICADO PELOS CREDORES, ORA RECORRIDOS – EMBARGOS DE TERCEIROS MOVIMENTADOS PELOS INCONFORMADOS, ESTES QUE FORAM PROCESSADOS SEM ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, E ASSIM JULGADOS IMPROCEDENTES – NECESSÁRIA MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ANDAMENTO DO FEITO – RECURSO NÃO PROVIDO.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000602418
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no 2105489-
94.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que são agravantes MAURICIO
OLIVEIRA LOBO e SÉRGIO RICARDO MARCHETTI, são agravados TAKEO FUJII e
HELENA EMI AKI FUJI.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Negaram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE SYLOS
(Presidente sem voto), MIGUEL PETRONI NETO E MAURO CONTI MACHADO.
São Paulo, 2 de agosto de 2020.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105489-94.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 42699
AGRV.No: 2105489-94.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO
AGTE. : MAURÍCIO OLIVEIRA LOBO, E OUTRO
AGDO. : TAKEO FUJII, E OUTRA
JUIZ : MARIO CHIUVITE JÚNIOR
AGRAVO
DE
INSTRUMENTO
INTERPOSTO
CONTRA R. DECISÃO PELA QUAL O JUÍZO
DEFERIU O PEDIDO DE LEVANTAMENTO DOS
ALUGUÉRES
REFERENTES
AO
IMÓVEL
ADJUDICADO PELOS EXEQUENTES NOS AUTOS
PRINCIPAIS,
ESTES
DEPOSITADOS
JUDICIALMENTE PELO LOCATÁRIO - ALEGAÇÃO
DE INCORREÇÃO, COM PEDIDO DE REFORMA

ACERTO DA R. DECISÃO IMÓVEL DEVIDAMENTE
ADJUDICADO
PELOS
CREDORES,
ORA
RECORRIDOS
EMBARGOS DE TERCEIROS
MOVIMENTADOS
PELOS
INCONFORMADOS,
ESTES
QUE
FORAM
PROCESSADOS
SEM
ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO, E ASSIM
JULGADOS
IMPROCEDENTES

NECESSÁRIA
MANUTENÇÃO DO ENTENDIMENTO ADOTADO
PELO JUÍZO RESPONSÁVEL PELO ANDAMENTO
DO FEITO RECURSO NÃO PROVIDO.
Tratam os autos de Agravo de Instrumento interposto por
MAURÍCIO OLIVEIRA LOBO e SÉRGIO RICARDO MARCHETTI (terceiros
interessados), uma vez tirado contra R. Decisão que vem copiada a fls. 12/13,
conforme proferida nos autos da Ação de Execução de Título Extrajudicial, esta
proposta por TAKEO FUJII, e HELENA EMI AKI FUJJI contra MARIA JULIA
PENTEADO DE REZENDE EZARCHI, e SIDENALDO EZARCHI, pela qual o
Juízo deferiu aos exequentes o levantamento dos valores depositados nos autos
principais pelo locatário do imóvel adjudicado pelos credores, o que se deu diante
da consolidação da propriedade em favor dos exequentes, ora recorridos.
Inconformados com os termos da R. Decisão como proferida,
apresentam os agravantes suas razões de inconformismo, o que fazem na busca

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105489-94.2020.8.26.0000 -Voto no
3
de ter por reformada a R. Decisão que submetem a ataque, pois segundo
sustentam, o Juízo deixou de apreciar com a devida correção a questão como
submetida a sua apreciação no feito, haja vista que o imóvel constrito nos autos
principais foi adquirido pelos inconformados em maio de 2014, questão essa que
se encontra pendente de julgamento nos autos dos Embargos de Terceiros no
1012625-79.2019.8.26.0100, daí porque, no entender dos recorrentes, deve ser
tido por indevido o levantamento dos valores depositados nos autos principais,
conforme depósito promovido a título de alugueres, o que deve se alongar ao
menos até o esgotamento das vias de movimentação dos embargos por eles
acionados, motivo pelo qual pediram pelo integral acolhimento de seus reclamos,
com a consequente reforma da R. Decisão que colocam sob ataque.
Concedido efeito suspensivo como pretendido, foram na
sequência dispensadas informações, sendo certo que os agravados, conforme
dão conta por manifestação de fls. 24/29, apresentaram sua devida contraminuta,
vindo então os autos a este Relator, de sorte a se promover a reapreciação da
matéria já regularmente debatida junto ao 1o Grau de Jurisdição.
É o relatório.
A questão como arguida pelos inconformados em suas
razões recursais não deve ser alvo de acolhida por parte desta Turma Julgadora,
uma vez que os limites definidos quando da prolação da R. Decisão recorrida se
mostraram plenamente adequados na análise do conjunto probatório como
encartado ao feito.
Partindo da singela introdução acima, e ainda que se
reconheça a possibilidade de se promover a discussão da matéria relacionada a
titularidade do imóvel constrito por meio de Embargos de Terceiros, imperativo
firmar entendimento no sentido de que deve permanecer inalterado o
entendimento adotado pelo Juízo em relação ao deferimento do levantamento em
favor dos exequentes dos alugueres relacionados ao imóvel em questão,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105489-94.2020.8.26.0000 -Voto no
4
conforme depositados nos autos principais pelo locatário, haja vista que tal imóvel
foi regularmente adjudicado em favor dos credores, ora recorridos, conforme
Carta de Adjudicação lavrada nos autos da demanda satisfativa (fls. 125, e 168
dos autos principais), devendo ser tida por perfeita e acabada a adjudicação
como promovida, o que se tem em atenção aos exatos termos do quanto cem
disposto pelo artigo 877, §1o, do Código de Processo Civil em regência.
Imperativo ressaltar também, que mesmo que se reconheça
presente a pendência de julgamento do Recurso de Apelação interposto nos
autos dos Embargos de Terceiros no 1012625-79.2019.8.26.0100, é de se ter por
certo que em consulta promovida junto ao SAJ foi possível verificar que o
processamento dos embargos opostos pelos ora inconformados se deu sem que
fosse atribuído efeito suspensivo, conforme R. Decisão proferida a fls. 119
daqueles autos, sendo fato, ademais, que foi julgada improcedente a ação por
eles movimentada (fls. 142/144 dos Embargos de Terceiros), aspectos esses que
lançam por terra o inconformismo como apresentado pelos agravantes, devendo
assim se dar por ratificado o entendimento adotado pelo Juízo, sendo caso de
transcrever, ainda que parcialmente, os adequados fundamentos adotados pela
R. Decisão recorrida, pela qual resultou definido que:
“Vistos,
Fls. 337/339: Defiro de imediato a expedição do mandado
de levantamento do valor total dos aluqueres depositados pelo locatário
Mairum Ceoldo Andrade nos autos (incluindo os acréscimos decorrentes do
rendimento da conta judicial), vez que a propriedade do imóvel já está
consolidada em favor dos exequentes.
(...).”
Diante de tal realidade, de rigor entender como adequados os
termos da R. Decisão como proferida, esta que, em termos reais, deu adequada
solução a pendência em desate, razão pela qual deve ser mantida na íntegra,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2105489-94.2020.8.26.0000 -Voto no
5
manutenção esta que se dá com pleno suporte em seus próprios, legítimos, e
jurídicos fundamentos.
Pelo exposto, é caso de se negar provimento ao recurso, e
nos exatos termos do Voto.
SIMÕES DE VERGUEIRO
Relator